Tribunal: TJPA
Processo: 0810283-24.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810283-24.2019.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO PAULO ALENCAR DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. homicídio qualificado. art.121, §2º, iv, c/c art. 70 (por duas vezes) do cp e art.304 do ctb.

decreto fundamentado em dados concretos. art. 312 do cpp. evasão do distrito da culpa. denúncia oferecida e devidamente recebida. citação por edital. réu que fugiu do distrito da culpa e permanece foragido. gravidade concreta do delito. custódia devidamente justificada e necessária. garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

In casu
, verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a imposição da segregação cautelar. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto. Ressaltou a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o paciente fugiu do distrito da culpa;

2.

Ao considerar que o réu se encontrava em lugar incerto e não sabido, o juízo singular determinou a sua citação por edital, e permanece foragido até a presente data.

3.

Ao contrário do alegado na impetração, a prisão cautelar foi decretada e mantida diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, assim como em razão da gravidade e circunstâncias concretas do caso descritas pelo magistrado no
decisum
. Fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois a fuga do denunciado do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar a aplicação da lei penal. Nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir tanto a conveniência da instrução criminal quanto a aplicação da lei penal. Precedentes.

4.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pel
o
Exma. Sra.
Desa. Vânia Fortes Bitar.

Belém, 11
de fevereiro de 2020
.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
PREVENTIVO

impetrado em favor do paciente
ANTONIO

PAULO ALENCAR DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Tailândia.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo ameaça de constrangimento ilegal em seu
status libertatis,
tendo em vista a decretação de prisão preventiva em seu desfavor, em razão de fatos ocorridos na data de
09/03/2018
, quando estava supostamente na condução de veículo automotor e veio a atropelar duas vítimas que vieram a óbito. Alega em suma: a) falta de fundamentação idônea do decreto prisional; b) violação ao princípio constitucional da presunção de inocência; c) ausência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, com a expedição de contramandado de prisão, revogando o mandado de prisão preventiva do paciente. Caso necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão, conforme artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (ID nº 2591914). As informações foram prestadas (ID nº 2655587).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
, entendendo pela inexistência de constrangimento ilegal (ID nº 2678985).

É o relatório.

VOTO

O Ministério Público ofereceu denúncia contra

o paciente
ANTONIO PAULO ALENCAR DE SOUZA,
como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV do CPB c/c art. 70 do CPB (por duas vezes) e art. 304 do CTB, tendo como vítimas A.S.C. e A.D.S.D, fato ocorrido em 09/03/2018, no município Tailândia. Consta dos autos que no dia 09/03/2018 por volta de 21:30h, na condução de um veículo FOX, cor prata, placa EAO 4552, atropelou as vítimas Adriana Santos Cunha e Aldenice de Souza Dias, que transitavam na Avenida Natal em uma bicicleta, as quais morreram no local. Através de imagens de câmera de monitoramento de um estabelecimento comercial, verificou-se que o condutor ainda percorreu cerca de 150 metros com uma das vítimas em cima do capô do veículo, momento em que ela caiu no asfalto, tendo passado por cima e, em ato contínuo, empreendeu fuga sem prestar socorro.

A denúncia foi recebida em 14/11/2018. O paciente não foi localizado para ser citado pessoalmente, motivo pelo qual procedeu-se a sua citação editalicia, contudo, ele quedou-se inerte. A defesa do coacto requereu a revogação da prisão preventiva e o juízo
a quo
indeferiu o pedido por entender presentes os motivos que autorizam a medida cautelar extrema.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a presente impetração acerca de suposta ilegalidade do decreto preventivo, tendo em vista a alegada ausência dos requisitos necessários para a prisão preventiva, assim como falta de justa causa e de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional.

Verifica-se,
in casu
, a presença dos elementos concretos a justificar a imposição da segregação cautelar. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto. Consta do
decisum
impugnado a descrição dos fatos ocorridos e a forma de execução do crime, além do comportamento do coacto após o atropelamento das vítimas, omitindo-se na prestação de socorro, bem como o fato de ter empreendido fuga. Ressaltou, ainda, a gravidade concreta do crime e a

necessidade de se garantir a ordem pública que restou abalada, diante dos fatos, quais sejam perda brutal e prematura de duas jovens moças, causando grande repercussão e clamor público no pequeno município de Tailândia, bem como a necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente fugiu do distrito da culpa e encontra-se até o momento foragido. Cumpre observar parte que interessa do decreto preventivo,
in verbis
:

“Ressalta o pedido que, através de imagens de câmera de monitoramento de um estabelecimento comercial, verificou-se
que o condutor ainda percorreu cerca de 150 metros com uma das vítimas em cima do capô do veículo, momento em que a mesma caiu no asfalto, tendo passado por cima e, em ato contínuo, empreendeu fuga sem prestar socorro
. (...)

Entendo que há os requisitos para priso preventiva do representado, nos termos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP. (...)

In casu
, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto, conforme as provas produzidas em sede policial, ressaltando que há indícios de que o representado cometeu o crime de homicídio doloso em concurso formal e omisso de socorro contra as vítimas Adriana Santos Cunha e Aldenice de Souza Dias.

Cumpre destacar que existem
filmagens de circuito interno de vigilância de um estabelecimento comercial, que demonstram que o representado trafegou em zig-zag pela Avenida Natal, tendo arremessado uma das vítimas cerca de 150 metros distante do local da coliso.

Existem, ainda, relatos de testemunhas confirmando que
no dia dos fatos o representado estava na companhia de amigos “comemorando” a mudança de imóvel, com ingesto de bebidas alcoólicas em sua residência, havendo indícios de que estava conduzindo veículo automotor sob influência de álcool no momento do crime
. (...)

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública e a aplicaço da lei penal devem ser asseguradas com o encarceramento provisório.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infraço cometida.

Com efeito,
a forma e execução do crime, o comportamento do representado que após o atropelamento das vítimas sequer parou para prestar os devidos socorros, tendo empreendido fuga e abandonado o veículo em via pública, ainda, com o documento no interior, outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, a perda brutal e prematura de duas jovens moças, abalando a ordem pública
, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Ressalte-se que o acusado empreendeu fuga após o cometimento do crime, motivo pelo qual no foi inquirido em sede policial.”.

Consta, também, da peça acusatória que:
“testemunhas presenciaram o acusado passando com o veículo em alta velocidade e fazendo zig-zag com o corpo da vítima Aldenice de Souza Dias, em cima do capô do carro e quando o mesmo passava em frente ao mercado, freou bruscamente, arremessando o corpo desta vítima para a frente do veículo e em ato contínuo acelerou novamente o carro e passou por cima ndo corpo da vítima”
.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão cautelar foi decretada e mantida diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, assim como em razão da gravidade e circunstâncias concretas do caso descritas, pelo magistrado no
decisum
. Fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois a fuga do denunciado do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar a aplicação da lei penal.

Outrossim, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir tanto a conveniência da instrução criminal quanto a aplicação da lei penal, conforme se verifica,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE QUATRO ANOS
. ORDEM DENEGADA.

1.
Deve ser mantida a prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal,

notadamente em razão de o paciente ter fugido do local dos fatos após a prática delituosa, somente vindo a ser encontrado, ocasionalmente, após mais de quatro anos
, levando à necessidade de desmembrar o processo com relação a ele, causando evidente retardo na entrega da prestação jurisdicional, visto que os demais co-réus já foram sentenciados, vindo todos eles a ser condenados por formação de quadrilha e estelionato.

2. Ordem denegada.” (HC 52.432/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 26/06/2006, p. 218).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA.
MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO.
ACUSADO FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMO EM PARTE CONHECIDO E NESSE PONTO IMPROVIDO.

1.
Não tendo o recorrente sido encontrado para ser citado pessoalmente, deu causa à suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, e ainda à decretação da sua prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

2.
Passado mais de um ano da expedição do mandado de prisão, o acusado ainda não foi localizado, nem atendeu ao chamamento judicial, permanecendo foragido, circunstância que demonstra que está tentando furtar-se à aplicação da lei penal.

3.
A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir tanto a conveniência da instrução criminal como a aplicação da lei penal.

4. Impossível a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça da alegada possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas, tendo em vista que tal questão não foi analisada aresto impugnado.

6. Recurso ordinário em parte conhecido e, nessa extensão, improvido.” (RHC 44.910/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014).

“CRIMINAL. RHC. INTEMPESTIVIDADE. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE WRIT DE OFÍCIO.
ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso ordinário em
habeas corpus
interposto após o qüinqüídio legal, previsto pelo art. 30 da Lei nº 8.038/90, é intempestivo, porém, em homenagem ao princípio da ampla defesa e considerando precedentes desta Corte, examina-se a possibilidade de concessão de writ de ofício.

Hipótese na qual o paciente, fornecendo endereço residencial no qual não foi encontrado, permanece sem ser localizado
.

Exige-se concreta motivação do decreto de prisão preventiva, com base em fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida, atendendo-se aos termos do art. 312 do Diploma Processual Penal e da jurisprudência dominante – como se verifica no presente caso.

A fuga do réu do distrito da culpa revela sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, sendo suficiente para obstar a revogação da custódia cautelar. Precedentes do STJ e do STF
.

Condições pessoais favoráveis não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos dos autos.

Evidenciada a presença dos requisitos para a decretação da prisão, inviabiliza-se a concessão de habeas corpus.

Recurso não conhecido.” (RHC 19.173/MS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 241)

Com efeito, ao considerar que o réu se encontrava em lugar incerto e não sabido, o juízo singular determinou a sua citação por edital.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal e, em especial esta última, tendo em vista que o paciente demonstra nítida a intenção de se furtar à persecução criminal do Estado.

Vale ressaltar, ainda, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter o paciente segregado, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/02/2020